Tribunal: TJSP
Processo: 1002413-18.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. Regular intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, §1o, do CPC/15. Carta com aviso de recebimento encaminhada para o endereço declinado nos autos. Desatendimento ao comando judicial. Abandono processual caracterizado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.